Tribunal: TJMT
Processo: 0000712-42.2016.8.11.0100
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000712-42.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOSE MAXIMO DE AGUIAR - CPF: 219.650.643-53 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KATIA SIRLENE ALVES DE SOUZA - CPF: 042.945.161-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE [ART. 129, § 1º, INC II, E § 10, DO CP] –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZOS TRANSCORRIDOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS SÃO INFERIORES AO ESTABELECIDO PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – RECORRENTE QUE NA DATA DA SENTENÇA NÃO TINHA 70 ANOS DE IDADE – ÓBICE A INCIDÊNCIA DO ART.115 DO CP – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO –

ABSOLVIÇÃO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE –

CONJUNTO PROBATÓRIO COESO – PALAVRAS DA VÍTIMA TESTEMUNHA E EXAME DE CORPO DE DELITO QUE EVIDENCIA AS LESÕES FÍSICAS –

VÍTIMA QUE SE ENCONTRAVA GESTANTE –

ABSOLUTA INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO APELANTE – INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA – CARACTERIZAÇÃO –
LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente a companheira.

Considerando que o arcabouço probatório não coaduna com a tese de legítima defesa, em especial, por não relatar a existência de injusta agressão, atual ou iminente por parte da vítima, inviável o pleito de absolvição com base na referida excludente de ilicitude.”

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de apelação criminal interposto por José Máximo de Aguiar em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que nos autos da ação penal nº 0000712-42.2016.8.11.0100 o condenou a pena de
01 ano e 04 meses de reclusão
, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 1º, inciso II, e § 10, do Código Penal,

concedido o direito de recorrer em liberdade.

Inconformado, o recorrente pede, em preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, requer a absolvição, com fundamento no inciso VI do artigo 386 do Código de Processo Penal, alegando a excludente de ilicitude da legítima defesa (ID. 199967158).

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo e manutenção do decreto condenatório (ID. 199967160).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pela rejeição da preliminar e no mérito, pelo improvimento do apelo, na ementa assim sintetizada: (Id. 206649674)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. OS PRAZOS TRANSCORRIDOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS SÃO INFERIORES AO ESTABELECIDO PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. 2. ABSOLVIÇÃO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO APELANTE E A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DA OFENDIDA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE EVIDENCIA AS LESÕES FÍSICAS GRAVES SOFRIDAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade

Considerando a preliminar de prescrição arguida pela defesa passo a analise.

Argumenta o recorrente que entre a data do recebimento da denúncia em 11/07/2016 e a sentença condenatória em 02/04/2020, transcorreu o prazo 03 (três) anos e 09 (nove) meses.

Explicita também, que:

“
levando em consideração as condições pessoais do acusado atualmente (maior de 70 anos), analisando a pena em concreta imposta 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, o prazo prescricional para essa situação é de 02 (dois) anos (lembrando que o prazo prescricional é considerado pela metade, já que o suplicante atualmente possui 70 (setenta) anos – usque artigo 115, do Código Penal Brasileiro)
.”(Sic.)

Razão pela qual, pede em preliminar que seja reconhecida a Prescrição Retroativa no presente feito.

Contudo, a preliminar não comporta amparo e, a fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo em parte o parecer ministerial que adoto como razões de decidir:

“O Ministério Público tomou ciência do decreto condenatório em 12-8-2020, contra o qual não apresentou recurso de apelação, de modo que a condenação transitou em julgado para a acusação (ID: 199967150. p. 56-57).

A ação penal foi deflagrada pelo recebimento da denúncia em 11-7-2016 e fluiu sem percalços que pudessem ocasionar a suspensão ou a interrupção do prazo prescricional até a publicação da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos termos do artigo 117, IV, do Código Penal, “[...] a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial”.

Na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no artigo 389 do Código de Processo Penal, “[...] a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório”.

A sentença foi publicada em 02-04-2020.

Levando-se em conta a reprimenda aplicada para o delito de lesão corporal grave (1 ano e 4 meses) a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 4 anos, nos termos do inciso V do artigo 109 do Código Penal.

Embora a defesa argumentar pela aplicação da causa de redução do prazo prescricional prevista no artigo 115 do Código Penal diante da idade do réu, atualmente 70 anos de idade, verifica-se, todavia, que na data da sentença o apelante tinha 68 anos de idade (nascido em 11/jun/1951-Id.

199965844-fl.32), de modo que não há falar em redução do prazo prescricional.

Assim, constatado ser o lapso entre o recebimento da denúncia (11-07-2016) e a publicação da sentença (02-04-2020) inferior a 4 anos, mais precisamente
3 anos, 8 meses e 22 dias,
não se verifica a ocorrência de prescrição conforme requerido.

Avançando na análise, nem tampouco ocorre a prescrição ao levado em conta a pena aplicada em concreto, por ausência do trânsito em julgado para ambas as partes,
ex vi
do tema de repercussão geral
788 do STF
:

“O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.”

Nesses fundamentos, rejeito a preliminar.

MERITO.

No mérito, a defesa requer o reconhecimento da excludente de antijuridicidade da legítima defesa, sob o argumento de que o réu apenas repeliu a agressão da vítima.

Assim, narra a denúncia: (ID: 199967160)

“[...]Segundo restou apurado, na data e hora supramencionados, o acusado ligou para a vítima informando que a antiga residência do casal havia sido furtada. Diante disso, a vítima, que ainda possuía alguns bens na casa, deslocou-se até o local, juntamente com sua filha, menor de idade, Joice Cristina Alves Pereira. Chegando no local, a vítima percebeu que a casa não havia sido furtada e, logo em seguida, começou a juntar seus pertences em um quarto da casa, momento em que escutou sua filha dizendo para “parar”. Aproximando-se da sala, a vítima observou que o acusado estava com uma corrente em volta do pescoço de sua filha, razão pela qual se apossou de um cabo de madeira e bateu no agressor, fazendo este soltar a menor. Assim, vítima e filha retornaram para o quarto, quando então foram surpreendidas pelo acusado que, de posse de uma faca com cabo de madeira, desferiu um golpe na cabeça da vítima, que se encontra gestante, causando-lhe as lesões que resultaram perigo de vida, consoante Laudo Pericial de fl. 22. Após as agressões, o suspeito ainda ameaçou a vítima de morte, dizendo que “se não ficasse preso, ele a mataria” (fls. 13/14). A Polícia Militar foi prontamente acionada pela vítima e, ao chegar no local dos fatos, teve que dispor de força e uso de algemas, tendo em vista que o acusado estava resistindo à prisão [...]”

Inicialmente destaco que a materialidade delitiva repousa auto de prisão em flagrante (Id. 199965844-fls.13), no pedido de providências protetivas ((Id. 199965844-fls.23/24), termo de declaração da vítima (Id. 199965844-fls.17), laudo de exame de lesões corporais (Id. 199965844-fls.26/27) e pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal.

Nas declarações perante a autoridade policial, a ofendida Katia Sirlene Alvez de Souza narrou o que segue: (ID: 199965849)

“[...] QUE morou junto com o suspeito por aproximadamente 2 (dois) meses; QUE há uns 6 (seis) meses, após terminarem o relacionamento, ela saiu da casa do casal e foi morar com sua mãe;
QUE a declarante está grávida de 08 (oito) meses;
QUE na data de ontem, dia 16/06/2016, por volta das 16h30m o suspeito ligou para a vítima pedindo para ela ir até a antiga residência do casal, pois segundo o suspeito a casa tinha sido furtada; QUE a declarante foi até a residência, uma vez que ainda tinha bens dela no local; QUE quando chegou na casa, observou que não tinha sido furtado nada; QUE começou juntar suas coisas em um quarto da casa;
QUE sua filha de 07 (sete) anos ficou na sala, jogando no celular; QUE a declarante ouviu quando sua filha começou a pedir para parar; QUE a declarante foi ver o que estava acontecendo e quando chegou na sala viu o suspeito em cima da criança, com uma corrente em volta do pescoço dela: QUE imediatamente pegou um cabo de um rodo e bateu na cabeça do suspeito para que ele soltasse sua filha; QUE nesse momento o suspeito soltou a menor; QUE então a declarante retornou juntamente com sua filha para o quarto para terminar de arrumar suas coisas: QUE o suspeito entrou no quarto com uma faca, de cabo de madeira; QUE o suspeito foi para cima da vítima com a faca, que nesse momento a vítima caiu e sentiu “queimando” a cabeça: QUE sentiu o sangue escorrendo: QUE a faca do suspeito caiu; QUE o suspeito continuou agredindo a declarante com socos na barriga; QUE então a filha da declarante mordeu o suspeito para que ele soltasse sua mãe
: QUE a porta da residência tinha sido fechada [...]”

É cediço, que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

Corroborando a versão apresentada por Katia Sirlene, constato as declarações também de sua filha menor Joice Cristina Alves Pereira, que narrou detalhadamente o fato, da seguinte maneira (ID: 199965849):

“QUE quando sua mãe morou com José a declarante continuou morando com sua avó; QUE ontem foi junto com sua mãe na casa. de José: QUE chegando na casa ela ficou jogando no celular, sentada no chão da área;
QUE sua mãe tava colocando as coisas dentro do berço que está no quarto; QUE José também estava do lado de fora da casa; QUE José pegou uma corrente que estava na porta e colocou em seu pescoço; QUE a menor pediu que José parasse; QUE a mãe da declarante apareceu e bateu no suspeito com o rodo; QUE o suspeito então a soltou; QUE a declarante e a sua genitora foram para o quarto terminar o que estavam fazendo, pois nesse momento o suspeito tinha saído de dentro da residência; QUE a declarante viu quando o suspeito entrou no quarto carregando duas facas, um de “pau” e uma preta; QUE o suspeito “foi pra cima” de sua mãe com a faca; QUE então ela mordeu o suspeito nas costas para que ele soltasse sua mãe; QUE sua mãe ligou para a Polícia; QUE o suspeito passava mão no sangue do rosto da sua mãe e passava no seu próprio rosto; QUE viu quando a polícia chegou; QUE sua mãe foi para o hospital; QUE a declarante e sua vó foram para casa
[...]”

Ainda, infere-se do depoimento do policial militar Sérgio Roberto, prestado em sede extrajudicial, o seguinte (ID: 199965849. p. 37):

“[...] Que a vítima informou que tinha sido esfaqueada pelo suspeito; QUE a guarnição ao chegar no local dos fatos comprovou que Kátia tinha sofrido um corte no lado direito do rosto; QUE havia muito sangue na roupa da vítima; QUE a vítima narrou aos policiais que o suspeito tentou esfaquear sua filha e quando ela entrou na frente foi agredida;[...]”

A testemunha Marlon Tomaz Costa, policial militar, declarou:

“[...]Que a guarnição da polícia militar foi acionada e ao chegarem no local, encontraram a vítima com uma lesão na face do rosto, bastante sangue, e o senhor José Máximo com uma corrente na mão, alguns sinais de embriaguez e bastante alterado[...].”

A informante, irmã da vítima, Carilene Alves de Souza, declarou:

“Que a vítima e o acusado moravam na mesma casa, mas se viviam como casal, não sabe dizer; que não estava presente, mas ligou para a sua mãe e ela estava descendo que ela recebeu a ligação da sua irmã falando o que tinha acontecido; que quando chegou lá, a polícia já estava levando ele (...); que a sua irmã falou que os dois começaram uma discussão, aí ele deu uma pontada de faca (...); que essa faca realmente tinha lá e ficou com medo que ele estava dando um pouco de trabalho para a polícia prender, pegou a faca e colocou dentro da sua bolsa (...); que a faca ficou com ela, não entregou para a polícia na hora do nervoso; que depois foi na delegacia levar os documentos e falou que havia pegado a faca (...); que era uma faquinha de serra (...).”

O réu em sede policial, confessou ter agredido a vítima [Katia Sirlene], salientando que a ofendida teria entrado em vias de fato com o apelante, utilizando uma corrente, momento em que José Máximo de Aguiar “[...] tomou a corrente e bateu na cabeça da vítima [...]” (ID: 199965849. p. 13)

Consta da sentença as alegações do recorrente, que transcrevo:

“[...]que não a agrediu; que ela chegou lá, ele estava deitado; que ele tinha falado para ela pegar as coisas dela e tirar de dentro de casa; que ia entregar a casa da mulher e ela não queria tirar as coisas dela (...); que ela chegou, começou quebrando umas coisas lá; que ela falava que ia dar parte dele na polícia (...); que a menina dela estava mexendo numas coisas lá e ele perguntou por que ela estava fazendo aquilo; que nessa hora, a menina ‘largou’ um tapa em sua cara (...); que ela (vítima) pegou um cabo de vassoura e lhe bateu; que tentou se proteger colocando a mão na frente (...); que ela pegou a corrente da porta e ‘deu’ na cabeça dele; que ele agarrou a corrente da mão dela, para tomar a corrente dela, ela lhe desferiu dois tapas no rosto (...); que ela estava com uma chave de fenda e a ‘meteu’ em sua barriga (...); que quando ela avançou nele de novo, tomou a chave de fenda e levou a corrente nela que bateu bem na cabeça dela (...); que sabia que ela estava grávida; que ela pediu para ele ajuda-la (...).”

Com efeito, o exame de corpo de delito constata as agressões sofridas por Katia Sirlene Alves de Souza ao apontar a presença de lesão corto contusa de aproximadamente 3 e 2 centímetros no rosto da vítima [região frontal e pariental temporal] e que acerca da violência perpetrada, transcrevo a resposta do perito médico legal: (Id.

199965844)

“Primeiro: - Há ofensa à integridade corporal ou a saúde do paciente?

Segundo: - Qual o instrumento ou meio que produziu a ofensa?

Terceiro: - Foi produzido por meio de veneno. Fogo, explosivo, asfixia tortura ou por outro meio insidioso ou cruel?

Quarto: Resultou Incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias?

Quinto: Resultou Perigo de vida? (fundamentar)

Sexto: - Resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função? (Resposta especificada)

Sétimo: - Resultou inc6pacidadepermanente para o trabalho, enfermidade incurável ou deformidade e permanente? (Resposta especificada)

Oitavo: - Resultou aceleração de parto ou aborto? (Resposta Especificada):

Ao primeiro: SIM.

Ao segundo: Arma Branca (faca).

Ao terceiro: Cruel.

Ao quarto: Não.

Dependendo ou não de exame Complementar: LAS descolamento de placenta.

Ao quinto: SIM, paciente gestante corte na cabeça e caiu no chão.

Ao sexto: Não.

Ao sétimo: Não.

Ao oitavo: Descolamento de placenta.”

Assim, considerando o acima referenciado, consta que a agressão sofrida RESULTOU EM PERIGO DE VIDA CONSIDERANDO QUE A VITIMA SE ENCONTRAVA GESTANTE, o que afasta a tese de ausência de lesão corporal de natureza grave.

Neste particular, consta dos autos a forma insólita do crime cometido pelo recorrente munido de arma branca, tipo faca, contra a vítima gestante de oito meses e na presença de uma criança de sete anos de idade.

Infere-se ainda, do laudo pericial subscrito pela Medica Dra. Tereza Cristina Silva CRM 5582, que a resposta ao oitavo quesito atesta que houve o deslocamento de placenta da vítima.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
Materialidade e autoria comprovadas. Exame pericial que bem comprovou as lesões corporais. Consistentes relatos da vítima e da informante. Revelia. Legítima defesa não comprovada. Condenação mantida. Pena acertadamente fixada no mínimo legal. Regime aberto e suspensão condicional da pena. Inviabilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos. Vedação legal. Recurso de apelação desprovido.”
(TJSP; ACr 1502410-27.2017.8.26.0562; Ac. 14595075; Santos; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 30/04/2021; DJESP 12/05/2021; Pág. 2800)

Não destoa desse entendimento, o aresto deste TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA DAS LESÕES PERPETRADAS – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALIADA AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS – REQUERIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE DO INSTITUTO COM DELITOS PERPETRADOS SOB A ÉGIDE DA LEI MARIA DA PENHA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA – POSTULADA A MITIGAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, mormente porque corroborada pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual e pela confissão extrajudicial do acusado, razão pela qual não há falar em absolvição por falta de provas.
Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo, pois, ser mantida a condenação.
Os delitos perpetrados sob o manto da denominada “Lei Maria da Penha” são incompatíveis com a aplicação do princípio da insignificância, já que a referida legislação foi idealizada para combater a violência de gênero, resguardando a dignidade humana da vítima vilipendiada dentro do seu próprio lar, de modo que não pode ser interpretada como um indiferente penal.”

(Ap 16067/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

Destarte, estando referido documento em consonância com a versão dada pela vítima, a r. sentença é de ser mantida, até porque em crimes de violência doméstica sua palavra é preponderante se arrimada nas demais provas existentes nos autos.

Acerca do pleito absolutório do crime de lesão corporal, ao argumento de que o apelante agiu em legítima defesa, as provas contidas reverberam que o mesmo não agiu moderadamente para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a seu direito ou de outrem.

É consabido, que nos termos do artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa é configurada quando quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

No caso, verifica-se que, embora o apelante retrate que a agressão começou por parte da vítima, tal argumento ressoa absolutamente isolado nos autos e por si só, não é capaz de retirar as evidências de que o recorrente lesionou a ofendida, portanto não agiu de forma moderada para repelir a agressão.

Neste passo, é inegável que a violência da agressão denota uma reação desproporcional, incompatível com a mencionada excludente de ilicitude.

Nesse sentido:

“(...) Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa , máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente a companheira, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório. (...) (N.U 0001107-69.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)”

Assim, tendo indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade, estes são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

Importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.” (Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)”

Desta forma,
a absolvição do crime previsto no artigo 129, §1º, II, e §10, do Código Penal, nos termos requeridos não merece amparo nem tampouco há campo de aplicabilidade para a absolvição por legitima defesa.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, rejeito a preliminar da defesa e no mérito,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por
José Máximo de Aguiar
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024